Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E APLICAÇÃO DE JUROS TANTO SOBRE OS VALORES RECEBIDOS QUANTO OS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para anular o contrato de RMC e cartão de crédito consignado, celebrado entre as partes, e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.046,33 (onze mil e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), em razão da anulação do contrato e do retorno ao estado anterior.
2. O recorrente alega, preliminarmente, que a revelia não induz à procedência dos pedidos autorais, tampouco impede que a parte se manifeste nos autos. Argumenta, ainda, que não há vício de consentimento quanto a contratação do cartão de crédito consignado e não há qualquer informação dúbia acerca da modalidade de contratação. Afirma que é obrigação do cliente efetuar o pagamento integral da fatura e em caso de pagamento mínimo (apenas desconto) e/ou ausência completa de pagamento, estará sujeito aos encargos previamente pactuados. Defende a regularidade da contratação entre as partes. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que a revelia, caracterizada pela ausência de contestação nos autos (art. 344 do CPC), enseja a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, referida presunção não induz, necessariamente, à procedência dos pedidos, devendo a pretensão autoral ser comprovada no processo, tampouco impede que revel apresente recurso aos autos, uma vez que o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Assim, o presente recurso inominado deve ser recebido e devidamente analisado.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, razão pela qual a controvérsia em questão atrai solução à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. . Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
6. . No caso em questão, o Termo de Adesão Para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan (ID 25602041) e os fatos incontroversos nos autos indicam que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço, como é o caso na presente situação.
7. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
8. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão n.1194211, 07024332220188070005, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 21/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes Maria Emília Faustino de Lima versus Banco BMG S/A).
9. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora, retornando às partes ao status quo ante, com a devida compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Assim, considerando que o consumidor recebeu e utilizou de quantia recebida da parte ré, justo é que tanto os valores depositados em benefício da parte autora, quanto aqueles descontados mensalmente relativos aos pagamentos efetuados, sejam r corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada depósito/desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação de forma a apurar a restituição devida.
10. Na hipótese, é incontroverso que o autor recebeu, em 30/01/2017, a quantia de R$ 10.881,00 (dez mil, oitocentos e oitenta e um reais) e, após descontos mensais em contracheque, já pagou um total de R$ 21.927,3311 (ID 25602043), tendo direito à restituição da diferença.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido apenas para que se aplique os índices de correção monetária e juros da mora também ao valor que foi concedido ao autor pelo banco réu. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.